Tribunal: TJDFT
Processo: 0730902-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730902-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ALINE DE MIRANDA DA SILVA EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. D E S P A C H O Retornem os autos à secretaria da egrégia 1a Câmara Cível para que certifique nos autos eventual transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada apresente, nos próprios autos, impugnação, na forma do art. 525 do CPC. Só após o transcurso do aludido prazo, retornem os autos conclusos. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator